Tribunal: TJMT
Processo: 1026456-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026456-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FERNANDA TAVARES PAULETTI DE FREITAS - CPF: 022.124.571-54 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS - CPF: 352.247.638-78 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1026456-47.2024.8.11.0001.

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos:
FERNANDA TAVARES PAULETTI DE FREITAS e CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - ATRASO DE 09 (NOVE) HORAS - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

2.

In casu,
o cancelamento do voo acarretou um atraso de 09 (nove) horas, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

Quantum
indenizatório que atente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, para cada recorrido, a título de danos morais,
a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual os recorridos sustentam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto à recorrente, com o seguinte itinerário: Três Lagoas/MS a Cuiabá/MT, para o dia 01/04/2024, com previsão de partida as 10h24 e chegada ao destino final às 15h45. Alegam que quando já estavam no aeroporto aguardando embarque, foram surpreendidos com a informação de que o voo havia sido cancelado, estando disponível outro voo com saída às 15h20 e chegada ao destino final as 00h45 da mesma data, acarretando atraso de aproximadamente 09 (nove) horas. Asseveram que o voo inicial teria duração de 05h25, e foi selecionado em razão de estarem na companhia dos seus 03 (três) filhos menores sendo (duas bebes de 01 ano e 02 meses e uma criança de 04 anos).

A recorrente, por via de sua defesa, sustenta que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea e que, portanto, não cometeu nenhum ato ilícito.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E o transtorno vivenciado pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Ressalto que a alteração da malha aérea é um risco intrínseco à atividade desenvolvida pelas companhias aéreas, portanto, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes de cancelamentos de voos.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
ATRASO DE VOO
POR MAIS DE SETE HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
. DANOS MORAIS.
Não exculpa o ato ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no período indigitado.
O atraso do voo, por mais de sete horas, sem as informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art.
14
, caput, do
Código de Defesa do Consumidor
, traduz inexecução do contrato, da mesma forma que os cancelamentos não justificados (...)”
(Processo: AC 70049885031 RS – Relator (a) Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout – Julgamento: 16/08/2012 – Órgão Julgador: Décima Segunda Câmara Cível – Publicações: Diário da Justiça do dia 21/08/2012).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO NO VOO POR MAIS DE 11 HORAS - APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
O atraso no voo por tempo considerável, mesmo em face de reorganização da malha aérea, configura risco inerente da atividade comercial da empresa aérea e não possui força para configurar a excludente de responsabilidade civil, de modo que a prestação do serviço de forma deficiente já é o bastante para caracterizar o dano moral a ser reparado, independentemente da prova quanto ao prejuízo imaterial.

(RI 1693/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Julgado em 29/06/2011, Publicado no DJE 04/07/2011)”.

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ANTECIPAÇÃO
DO HORÁRIO DE DECOLAGEM DE VOO SEM PRÉVIO AVISO AOS PASSAGEIROS.
CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- Muito embora a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. qualifique-se como sociedade controladora, apenas, não possuindo ingerência em quaisquer operações diretas de transporte aéreo, a circunstância de ter figurado como prestadora de serviços perante o consumidor (conforme o bilhete aéreo cuja cópia consta dos autos) possibilita a sua responsabilização pelos decorrentes da falha na prestação do serviço. Aplicação da teoria da aparência, conforme precedentes desta Corte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2-
Não tendo a ré comprovado a plena observância ao dever de informação adequada e clara sobre o serviço prestado (art. 6o, III, CDC), visto que deixou de comprovar a informação, aos consumidores, quanto à mudança do horário de decolagem do vôo, caracteriza-se a falha na prestação do serviço imputável à fornecedora demandada.
Danos materiais comprovados, nos autos, em decorrência da falha na prestação do serviço. Danos morais igualmente configurados, na medida em que os contratempos decorrentes da impossibilidade de embarcar no horário previsto desbordam da esfera do mero dissabor. (...)”
(Apelação Cível No 70060284056, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 05/03/2015).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece ser mantida, posto que a fixação do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), para cada recorrido, se mostra em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024